Tribunal: STF
Processo: RE 79323
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO OU CORREIÇÃO PARCIAL. DO ACÓRDÃO QUE A JULGA, DESCABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SALVO QUANDO, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EXSURGE
MANIFESTA QUESTÃO FEDERAL. NA ESPÉCIE, O DESPACHO RECLAMADO DECIDIU
DE CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO, QUE NÃO FOI IMPUGNADO
TEMPESTIVAMENTE. RECURSO. EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.